Tribunal: TJSP
Processo: 1038321-35.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INVALIDEZ - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que afetam a coluna da autora, associadas ao transtorno psicológico em razão delas desencadeado, guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de forma

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INVALIDEZ - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que afetam a coluna da autora, associadas ao transtorno psicológico em razão delas desencadeado, guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de forma total e permanente, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez com início a partir do dia seguinte à cessação do último auxílio-doença pago no âmbito administrativo, adequando-se, oportunamente se o caso, à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1038321-35.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HELENA FERNANDES CUSTODIO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram parcialmente a sentença por
força do reexame necessário e do provimento da apelação da autora. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038321-35.2017.8.26.0053
Voto no 35.720
Apelação / Remessa Necessária no 1038321-35.2017.8.26.0053 - Voto no 35.720
Fls. 2
Comarca:
SÃO PAULO - 2a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1038321-35.2017.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFFICIO”
Apelante:
HELENA FERNANDES CUSTÓDIO
Apelado:
INSS
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NA
COLUNA
E
TRANSTORNO
PSICOLÓGICO
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INVALIDEZ
-
INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que afetam a
coluna da autora, associadas ao transtorno psicológico
em razão delas desencadeado, guardam liame com a
atividade profissional desempenhada e efetivamente
restringe a sua capacidade de trabalho de forma total e
permanente, de rigor a concessão de aposentadoria por
invalidez com início a partir do dia seguinte à cessação
do
último
auxílio-doença
pago
no
âmbito
administrativo, adequando-se, oportunamente se o caso,
à deliberação que advier do Superior Tribunal de
Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
de mora. A renda mensal a ser implantada será
reajustada pelos índices de manutenção”.
Sentença parcialmente modificada por força do reexame necessário e do
provimento da apelação da autora.
Trata-se de ação acidentária movida por Helena Fernandes
Custódio contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038321-35.2017.8.26.0053
Voto no 35.720
Apelação / Remessa Necessária no 1038321-35.2017.8.26.0053 - Voto no 35.720
Fls. 3
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções na empregadora que menciona, tornou-se portadora de lesões
na coluna que se irradiaram para os membros inferiores, o que lhe
acarretou problema psicológico, males esse que reduziram a sua
capacidade profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 139/147,
complementado nas páginas 773/774).
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-acidente
de 50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da última alta
médica (08.03.2017 - página 176), vedada a cumulação com
aposentadoria e observada a prescrição, mais abono anual, além de
honorários advocatícios fixados em observância ao artigo 85, parágrafo
4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Ficou consignado que os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o
reexame necessário (páginas 781/784).
Inconformada, apela a autora pleiteando a concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária sob o argumento de que está
incapacitada para o trabalho em razão das lesões na coluna e do
problema psicológico que sequer foi apreciado pelo Julgado (páginas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038321-35.2017.8.26.0053
Voto no 35.720
Apelação / Remessa Necessária no 1038321-35.2017.8.26.0053 - Voto no 35.720
Fls. 4
794/806).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 814).
Em Sessão realizada no dia 11.12.2018 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para avaliação do
quadro psicológico reclamado pela autora (páginas 818/821).
Adveio o laudo específico (páginas 832/840).
Intimadas as partes a respeito, somente a autora se
manifestou (páginas 846/850 e certidão na página 851).
É o relatório.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões na coluna que se
irradiaram para os membros inferiores, e transtorno psicológico em
decorrência, cuja causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com
as condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua
atividade profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038321-35.2017.8.26.0053
Voto no 35.720
Apelação / Remessa Necessária no 1038321-35.2017.8.26.0053 - Voto no 35.720
Fls. 5
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que acolheu o pedido inicial para condenar o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente (ver páginas 781/784).
Realizada a perícia nesta Instância para avaliação do
quadro psicológico reclamado, confirmou o laudo aqui produzido,
embasado nos resultados dos exames realizados, ser a autora portadora
de transtorno no humor na forma de episódios depressivos, de cunho
moderado, assegurando o Expert que tal quadro guarda relação com as
lesões de cunho ortopédico que a acometem (lesões na coluna já
avaliadas e com restrição funcional decorrente reconhecida pelo laudo
médico juntado nas páginas 139/147), constituindo déficit funcional de
cunho total e permanente, considerados o histórico e exames,
interessando o quadro neurológico (ver páginas 832/840).
O liame ocupacional das moléstias restou configurado no
caso vertente, seja pelo reconhecimento dos laudos médico-periciais
produzidos, embasados nas características da atividade laboral
desempenhada, seja pelo reconhecimento do próprio INSS no âmbito
administrativo com a concessão de auxílio-doença acidentário (ver
páginas 144 e 165/166), valendo anotar que as lesões de origem
ocupacional que afetaram a coluna da autora foram, conforme atestado
pelo laudo específico, atuaram no desencadeamento do tranastorno
psicológico que a afeta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038321-35.2017.8.26.0053
Voto no 35.720
Apelação / Remessa Necessária no 1038321-35.2017.8.26.0053 - Voto no 35.720
Fls. 6
Nesse contexto, diante do que se extrai do conjunto fático e
probatório dos autos, a meu juízo o caso recomenda a concessão de
aposentadoria por invalidez à autora no lugar do auxílio-acidente
deferido pela r. sentença, cujo termo inicial fica mantido a partir da
cessação do último auxílio-doença pago no âmbito administrativo,
ou seja, 08.03.2017 (ver página 176), ressalvada, entretanto, a
possibilidade de ajuste do termo inicial à deliberação que advier do
Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862.
A aposentadoria por invalidez terá como base de cálculo
o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (R$3.609,36 -
página 176).
Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente na
forma da legislação vigente, adequando-se à orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e
acrescidos de juros de mora contados a partir da citação (12.09.2017 -
página 124) de uma só vez sobre o montante até aí devido e, após, mês
a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei
11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038321-35.2017.8.26.0053
Voto no 35.720
Apelação / Remessa Necessária no 1038321-35.2017.8.26.0053 - Voto no 35.720
Fls. 7
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
O IPCA-E será o indexador a se aplicar, a partir do termo
final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser aprovado na
execução, para efeito de atualização do precatório ou RPV, conforme
entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação da
autora e fazendo o reexame necessário, modifico parcialmente a r.
sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator